Tribunal: TJDFT
Processo: 0706364-84.2024.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. BARIÁTRICA. RECUSA. DOENÇA PREEXISTENTE. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. PERÍODO. CARÊNCIA. ÔNUS. PROVA. OPERADORA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou o pedido de condenação à obrigação de autorizar e custear cirurgia bariátrica e a reparação do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer: i) a quem incumbe o ônus de comprovar a preexistência de doença ou lesão; e ii) a existência de dano moral reparável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ônus da prova recai sobre o autor acerca dos fatos constitutivos de seu direito. É ônus subsidiário do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
4. A Súmula n° 609 do Superior Tribunal de Justiça determina que a recusa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente é ilícita se não houve a exigência de exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.
5. Dano moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação provida.
Tese de julgamento: "1. O ônus da prova recai sobre o autor acerca dos fatos constitutivos de seu direito. É ônus subsidiário do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 2. A recusa de cobertura sob alegação de doença preexistente é ilícita quando a operadora não realiza exames prévios à contratação, salvo comprovação cabal da má-fé do beneficiário.".
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 341, 373, I, II e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0704110-71.2024.8.07.0007, Rel. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 3.4.2025; TJDFT, ApCiv 0711483-85.2022.8.07.0020, Rel. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 4.9.2024; Súmula no 609/STJ.